Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737608-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE GUSTAVO FIORESE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO RECONSIDERAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual deferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado para sobrestar a liquidação individual de sentença coletiva proposta pelo embargante. O embargante alega, em síntese, que: 1) as Cédulas de Crédito Rural objeto da presente liquidação foram firmadas em Brasília/DF; 2) o domicílio e residência do autor, ora liquidante, também é em Brasília/DF; 3) a presente liquidação tramita na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, abrangida “territorialmente” pela jurisdição do Tribunal Regional Federal da 1a Região, de onde se origina a sentença coletiva liquidanda; 4) a questão discutida no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075) – “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator” – não foi suscitada em momento algum neste processo; 5) o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal relativo ao Tema no 1.075, deixou muito claro que “serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985” e que os “processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados” (RE no 1.101.937-ED/SP, decisão monocrática de 30.04.2020). Requer seja sanada a omissão apontada e determinado o prosseguimento da liquidação individual de sentença coletiva. Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Com razão o ora agravante. Inicialmente, considerei que havia probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, diante da decisão proferida pela Vice-Presidente do Col. STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, nos autos do ERESP 1.319.232, que determinou a suspensão de todas as liquidações e cumprimentos de sentença relativos ao Tema 1.075, até o julgamento definitivo do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075 - Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator). Ocorre que, nos presentes autos, não está sendo discutida a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, a justificar a suspensão do processo, conforme devidamente esclarecido pelo E. Ministro Alexandre de Moraes em decisão proferida nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, in verbis: “(...) A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. (...)” Além disso, o ora agravante informou que as cédulas de crédito rural foram emitidas em Brasília-DF, mesmo local do seu domicílio, que é abrangido pela jurisdição do TRF da 1a Região, de onde se originou a sentença coletiva objeto da presente liquidação, o que afastaria a discussão sobre os limites da coisa julgada. Intimado para apresentar contrarrazões, o Banco do Brasil se limitou a insistir na suspensão do processo, sem esclarecer se a questão relativa ao art. 16 da Lei 7.347/85 teria aplicação ao presente caso, especialmente diante das informações trazidas pelo ora embargante. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator